Tribunal: TJMT
Processo: 1012096-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012096-23.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GILSE NILVA DE LIMA FORTES IAUER - CPF: 568.130.900-20 (EMBARGANTE), GILMAR IAUER - CPF: 351.236.640-68 (EMBARGANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), LUZIA PIRES CARDOSO DA SILVA - CPF: 502.974.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE PIRES DA SILVA - CPF: 902.588.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TOQUE DE ANJO MODA BEBE LTDA - ME - CNPJ: 05.317.889/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração apresentados por
Gilse Nilva de Lima Fortes Iauer e Gilmar Iauer,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012096-23.2018.8.11.0000, com a finalidade de sanar contradição existente no acórdão embargado.

A Embargante sustenta que, com o escopo de interpor recurso especial e extraordinário pretende que o tribunal se manifeste especificadamente acerca das seguintes matérias: a) aplicação equivocada de dispositivo legal acerca dos honorários advocatícios; b) aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões conforme a certidão de ID 22759531.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020